Tribunal: TCU
Processo: 030.934/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10531/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.934/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Cortes Mansano (XXX.649.027-XX); Alan Paes Leme Arthou (XXX.597.217-XX); Alberes Vicente de Lima (XXX.515.124-XX); Alcides Ribeiro da Silva Filho (XXX.666.043-XX); Alcides dos Santos Oliveira (XXX.315.607-XX); Carlos Afonso Fernandes Testoni (XXX.029.517-XX); Cesar Augusto Pinto Cruz (XXX.982.507-XX); Cesar Luiz Sovat Allevato (XXX.983.777-XX); Ricardo Alberto Manhaes de Souza (XXX.203.067-XX); Wagner de Sousa Moreira (XXX.611.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.